Tribunal: TJSP
Processo: 1053411-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELÉTRICA - Ação de repetição de indébito destinada ao reembolso em dobro do custo do medidor, cobrado pela ré e pago pelo autor - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de falta de comunicação prévia – Não cabimento, comprovada a comunicação – Inspeção realizada na unidade consumidora, na qual se constatou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELÉTRICA - Ação de repetição de indébito destinada ao reembolso em dobro do custo do medidor, cobrado pela ré e pago pelo autor - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de falta de comunicação prévia – Não cabimento, comprovada a comunicação – Inspeção realizada na unidade consumidora, na qual se constatou adulteração/manipulação nos mecanismo internos e ausência de lacre de aferição no medidor – Procedimentos administrativos internos cumpridos - Comunicação prévia da data designada para vistoria – Autorização por empregado do autor para acesso aos equipamentos - Equipamento avaliado em laboratório certificado, no qual se constataram irregularidades no medidor, a comprovar necessidade de sua substituição – Declinação de prova pericial judicial - Correspondência encaminhada à unidade consumidora para demonstrar as irregularidades constatadas – Discussão a respeito de subtração de energia ou exigência de multas não objeto destes autos, mas de outro entre as mesmas partes – Matéria limitada à regularidade da cobrança pela necessidade de substituição do medido – Sentença correta- Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000333568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053411-32.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RAFAEL FREITAS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1053411-32.2018.8.26.0576 -Voto no 2.218
2
Apelação Cível no 1053411-32.2018.8.26.0576
Apelante: Rafael Freitas Rocha
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca de Origem: São José do Rio Preto
Juiz de 1o Grau: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 2.218
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA
ELÉTRICA - Ação de repetição de indébito destinada ao reembolso em
dobro do custo do medidor, cobrado pela ré e pago pelo autor - Sentença
de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de falta de
comunicação prévia – Não cabimento, comprovada a comunicação –
Inspeção realizada na unidade consumidora, na qual se constatou
adulteração/manipulação nos mecanismo internos e ausência de lacre de
aferição no medidor – Procedimentos administrativos internos cumpridos
- Comunicação prévia da data designada para vistoria – Autorização por
empregado do autor para acesso aos equipamentos - Equipamento
avaliado em laboratório certificado, no qual se constataram
irregularidades no medidor, a comprovar necessidade de sua substituição
– Declinação de prova pericial judicial - Correspondência encaminhada à
unidade consumidora para demonstrar as irregularidades constatadas –
Discussão a respeito de subtração de energia ou exigência de multas não
objeto destes autos, mas de outro entre as mesmas partes – Matéria
limitada à regularidade da cobrança pela necessidade de substituição do
medido – Sentença correta- Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
128/132, que julgou improcedente a ação de repetição de indébito ajuizada por Rafael
Freitas Rocha em face de Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Nos termos da inicial, o autor é titular da unidade de consumidora de
energia elétrica localizada na R. Rio Preto, no 2.532, São José do Rio Preto-SP. Alega que
a requerida realizou a substituição do medidor de energia elétrica sem comunicação prévia,
de modo que entende ser ilegal a cobrança do valor do medidor. Ajuizou a presente ação a
fim de obter a condenação da ré à repetição, em dobro, do valor cobrado.
Em contestação (fls. 41/54), a ré apontou ter realizado inspeção na unidade
consumidora de titularidade do réu, ocasião em que constatou adulteração/manipulação dos
mecanismos internos e ausência de lacre de aferição. O medidor foi substituído no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1053411-32.2018.8.26.0576 -Voto no 2.218
3
momento da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a entrada dos técnicos
foi autorizada por pessoa que se identificou como empregada, a qual acompanhou todo o
procedimento. Destacou ser dever legal da concessionária a substituição dos medidores de
energia elétrica, conforme art. 73 §§ 3o e 4o da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Ao
final, pugnou pela improcedência do pedido. Houve réplica (fls. 100/107). As partes
manifestaram não terem provas a produzir. Na sequência, sobreveio a r. sentença de
improcedência.
Inconformado, recorre o autor buscando a sua reforma. Nas razões de
apelação (fls. 135/145), alega não ter a ré comprovado a expedição de comunicado prévio
acerca a inspeção e da lavratura do termo de irregularidade e inspeção. Aduz não ter sido
informado sobre a necessidade da substituição do medidor supostamente adulterado.
Afirma desconhecer a pessoa apontada pela ré como responsável pelo local e que os
medidores estão localizados na calçada, com livre acesso, de modo que não haveria
necessidade de autorização para a entrada. Aduz que a cobrança do novo medidor foi
incluída na fatura do mês de outubro de 2018, com vencimento em novembro de 2019, e
até então desconhecia por completo a inspeção realizada. Aponta que a legalidade do
referido TOI está em discussão no Processo no 1019707-91.2019.8.26.0576, em trâmite na
4a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto. Destaca a necessidade de aplicação do
princípio de inversão do ônus da prova, a fim de que a ré comprove ter dado ciência
inequívoca ao autor acerca da inspeção ou que este tenha acompanhado a vistoria. Conclui
por requerer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (gratuidade à fls. 38) e
respondido (fls. 149/166).
É o relatório.
Cuida-se de ação de repetição de indébito no qual se discute acerca da
cobrança relativa à substituição de medidores de energia elétrica.
O autor bate-se pela ilegalidade da cobrança, ao argumento de não ter sido
previamente comunicado acerca da troca dos medidores. Aponta desconhecer a pessoa
identificada pela ré como empregada e responsável pela unidade consumidora no momento
da vistoria. A ré, a seu turno, aduz ter constatado irregularidades no medidor e que todo o
procedimento foi acompanhado pela responsável presente no local, que assinou o TOI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1053411-32.2018.8.26.0576 -Voto no 2.218
4
Não se discute nesta demanda eventual cobrança por subtração de energia
ou multa imposta unilateralmente, mas tão somente o pagamento exigido pela substituição
do medidor.
A Resolução Normativa no 414/2010, da Agência Nacional de Energia
Elétrica ANEEL, estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. No
que diz respeito precisamente os equipamentos de medição e procedimentos relacionados a
sua substituição, o referido ato normativo assim determina:
Art. 73. O medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados
pela distribuidora, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação
específica.
(...)
§ 3o Fica a critério da distribuidora escolher os medidores, padrões de aferição e demais
equipamentos de medição que julgar necessários, assim como sua substituição ou
reprogramação, quando considerada conveniente ou necessária, observados os critérios
estabelecidos na legislação metrológica aplicáveis a cada equipamento.
§ 4o A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por
meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações
referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado.
Art. 77. A verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade
consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica,
devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em
que os equipamentos estejam instalados.
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar
as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não
faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
(...)
III elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou
demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que
trata o inciso II;
(...)
§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito,
mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1053411-32.2018.8.26.0576 -Voto no 2.218
5
hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la
pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
No caso em análise, a requerida realizou inspeção no imóvel do autor aos
13/09/2018 (Unidade Consumidora no 4000694550), ocasião em que lavrou o Termo de
Ocorrência de Irregularidade TOI n 742696720 (fls. 58), por ter constatado
adulteração/manipulação nos mecanismos internos e medidor sem lacre de aferição.
No referido documento consta o nome do titular da unidade consumidora,
no caso, o autor, e como usuária encontrada no local a Sra Regina de Campos Souza, que se
identificou como empregada do autor, assinou o documento e autorizou o acesso dos
técnicos no local (fls. 63).
Consta também que a Sra Regina de Campos Souza foi comunicada da data
para avaliação técnica do medidor, conforme fls. 59. Todavia, não houve comparecimento
dos responsáveis da unidade consumidora na data da designada para realização da perícia.
A requerida demonstrou ter enviado o equipamento para avaliação em
laboratório certificado, no qual se constatou que o medidor de energia de fato continha
irregularidades, a comprovar a inadequação do aparelho e a necessidade de sua substituição
(fls. 55/56).
Também restou demonstrado nos autos o encaminhamento de
correspondência à unidade consumidora, a fim de demonstrar o período das irregularidades
constatadas, o valor correspondente à energia consumida e não faturada, bem como o prazo
para apresentação de recurso administrativo (fls. 61). Entretanto, o autor se manteve inerte.
Conclui-se, assim, que a concessionária do serviço público agiu de acordo
com as prescrições normativas e ofereceu ao autor os mecanismos previstos na mesma
legislação para defesa e acompanhamento das diligências.
A necessidade da substituição do medidor ficou bem demonstrada,
porquanto o anterior apresentava vícios que poderiam comprometer a medição. Outras
questões relacionadas à subtração de energia ou mesmo multa decorrente de alguma
infração administração é objeto de outra demanda. Nesta, basta o reconhecimento da
necessidade da substituição do medidor e isso está bem comprovado nos autos, mesmo
porque o autor declinou da realização de perícia, como bem anotou o magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1053411-32.2018.8.26.0576 -Voto no 2.218
6
Destarte, inexistindo comprovação de ilegalidade na cobrança, de rigor o
não provimento do recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em
R$200,00 (duzentos reais), observada a gratuidade concedida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator